Tribunal: STF
Processo: RE 78499
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-03
Data de publicação: 1982-12-03

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DO IMÓVEL
DESAPROPRIADO SE NÃO LIQUIDADO O PREÇO DENTRO DO PRAZO PREVISTO EM
LEI.
COMO, ENTRETANTO, EFETUADOS OS CALCULOS, O PAGAMENTO NÃO E IMEDIATO,
QUANDO CHEGA ELE A REALIZAR-SE, JA SE ENCONTRA DEFASADO O VALOR
APURADO RELATIVO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CABE, ASSIM,
ATUALIZA-LO ATÉ A DATA EM QUE EFETIVAMENTE FOI LIQUIDADO O PREÇO DO
PRINCIPAL, NÃO HAVENDO MARGEM, POREM, PARA FUTURAS CORREÇÕES
MONETARIAS PELA DEMORA HAVIDA NO PAGAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA
ANTERIOR. E QUE ELA DEVE INCIDIR TÃO SOMENTE SOBRE O PRINCIPAL, SOB
PENA DE INFINDAVEIS E SUCESSIVOS PAGAMENTOS DE CORREÇÃO SOBRE
CORREÇÃO.